Tribunal: TJMT
Processo: 0011382-10.2014.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011382-10.2014.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PERCILIA MARIA DE JESUS - CPF: 362.573.031-68 (AGRAVANTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), VALDIRENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 604.217.891-15 (AGRAVANTE), VALMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 284.240.931-00 (AGRAVANTE), WEDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.182.511-68 (AGRAVANTE), WANDERLEY ALVES DE MORAES - CPF: 395.693.141-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR, QUE DEVERA APRECIAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Joscelina Alves da Silva
,
Valdirene de Souza Santos
,
Valmir Gomes de Santos
,
Wedson Pereira da Silva
e
Wanderley Alves de Moraes
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao
recurso de apelação por eles manejados, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de ação de cobrança, em fase de liquidação de sentença, movida em face do
Município de Barra do Garças
, reconheceu a ausência de diferenças salariais, hipótese denominada “liquidação zero”, extinguido o processo.

Inconformados, os agravantes
sustentam que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da matéria, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica e que não fora comprovado que as leis que reestruturam a carreira dos servidores públicos absorveram a recomposição do percentual equivalente da errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.

Pautado nesses argumentos, requerem a retratação da decisão monocrática proferida por este Relator ou julgamento no Colegiado, para que seja provido o recurso, reformando a sentença de primeiro grau.

O agravado deixou transcorrer o prazo sem que tenha apresentado contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, os autores, ora agravantes, requereram a liquidação e cumprimento da sentença, oportunidade em que apresentaram cálculos (id. 76064984 à id. 76064988) e, em outro momento, informaram que não têm condições de custear serviços periciais contábeis (id. 76064993).

Segundo consta, o magistrado sentenciante julgou extinta a ação de cumprimento e liquidação de sentença, dada a ocorrência da “liquidação por valor zero”, reconhecendo que os servidores já obtiveram a implementação das perdas salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

Contra a sentença foi interposto o recurso de apelação, o qual, todavia, foi julgado desprovido por este Relator em sede de decisão monocrática.

Daí, então, a insurgência recursal, em que os agravantes alegam, em síntese, que deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, e que não houve prova de que as leis que reestruturam a carreira dos servidores absorveram a recomposição do percentual equivalente da errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.

O agravo, porém, não merece prosperar.

Com efeito, a apuração de eventual defasagem na remuneração dos recorrentes e o índice correspondente deve ser pautado pelo critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, nos seguintes termos:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
”

Segundo a análise do perito, “
a Lei Estadual n° 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 8% a 35% aos servidores
”. Portanto, não há, desde 01.09.1994, qualquer diferença devida aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, conquanto os argumentos relativos à segurança jurídica, o que se vê é que a defasagem salarial já foi suprida pelo Estado de Mato Grosso, com o aumento nos vencimentos dos servidores.

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendido pelo STF.

A propósito:

“
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC –
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO
– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA –
APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
(...)
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento
. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento,
em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.”
(Ap 126295/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, jul. 12/12/2016, DJE 16/12/2016).” (grifou-se)

Nessa medida, conforme já abordado no julgamento da apelação, inexiste crédito a ser buscado pelos agravantes, dado que houve recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.

Não se olvide que diversas carreiras estatais sofreram, posteriormente, reestruturações vencimentais e organizacionais ao longo do tempo, porém, isso nada tem a ver com URV convertida, pois lá atrás, ainda em 1994, houve a recomposição específica para suprir a eventual defasagem salarial que ocorria.

E se não fosse por esse prisma, calha ainda a menção de que eventuais diferenças salariais, caso houvessem, na época da reestruturação das mais diversas carreiras, esta não seria eterna, ou seja, o RE 561836/RN (Recurso Repetitivo), da lavra do Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, registrou que o lapso temporal era exatamente a reestruturação das carreiras, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE
LIQUIDAÇÃO
, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.” (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)

Conclui-se, pois, que o pleito é totalmente improcedente, ante a ocorrência de liquidação zero, certo que a análise do magistrado sentenciante sobre o
quantum
devido na liquidação está correta.

A toda evidência, o que os agravantes pretendem, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto
.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (grifou-se)

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
nego provimento

ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O V E N C E D O R

Conforme já relatado, trata-se de agravo interno, interposto por
PERCILIA MARIA DE JESUS E OUTROS
, contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

A eminente Relatora votou para
negar provimento
ao presente agravo interno, por entender que
inexiste crédito a ser buscado pelos agravantes, dado que houve recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da relatora e voto para
dar provimento
ao recurso interposto por
PERCILIA MARIA DE JESUS E OUTROS
.

Isso porque, a discussão travada no presente feito, versa sobre a defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Extrai-se dos autos que os agravantes ajuizou
a Ação de Cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que foi julgada procedente, a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração dos autores o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o feito após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, inconformados, os autores aviaram recurso de apelação, julgado improcedente, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Verifica-se que além da perícia contábil realizada, o Julgador também procedeu à apreciação da Lei Complementar Municipal n. 96/2006, que reestruturou o plano de carreira, cargos e salários dos servidores públicos municipais, e concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Por outro lado, os Recorrentes pugnam pela reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos suportados quando da conversão da URV e a sentença reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Convém salientar, que a reestruturação da carreira dos servidores, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração dos servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Assim, em detida análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo perito judicial, denota-se a inobservância do §4º do artigo 22 da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pelos agravantes.

Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.”

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira dos recorrentes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja realizada nova perícia contábil, que deverá observar as vantagens e indenizações percebidas pelos servidores.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de agravo interno, interposto por
PERCILIA MARIA DE JESUS E OUTROS
, contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

A eminente Relatora votou para
negar provimento
ao presente agravo interno, por entender que
inexiste crédito a ser buscado pelos agravantes, dado que houve recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da relatora e voto para
dar provimento
ao recurso interposto por
PERCILIA MARIA DE JESUS E OUTROS
.

Isso porque, a discussão travada no presente feito, versa sobre a defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Extrai-se dos autos que os agravantes ajuizou
a Ação de Cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que foi julgada procedente, a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração dos autores o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o feito após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, inconformados, os autores aviaram recurso de apelação, julgado improcedente, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Verifica-se que além da perícia contábil realizada, o Julgador também procedeu à apreciação da Lei Complementar Municipal n. 96/2006, que reestruturou o plano de carreira, cargos e salários dos servidores públicos municipais, e concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Por outro lado, os Recorrentes pugnam pela reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos suportados quando da conversão da URV e a sentença reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Convém salientar, que a reestruturação da carreira dos servidores, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração dos servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Assim, em detida análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo perito judicial, denota-se a inobservância do §4º do artigo 22 da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pelos agravantes.

Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.”

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira dos recorrentes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.” (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja realizada nova perícia contábil, que deverá observar as vantagens e indenizações percebidas pelos servidores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022